Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
3. A controvérsia cinge-se a verificar se existe falha na prestação de serviços ofertados pela instituição financeira, relativo à contratação de empréstimo fraudulento, sob o fundamento de que a instituição financeira permitiu o acesso de terceiros ao seu sistema de concessão de empréstimo.
4. Não há nos autos prova que o Banco concorreu de alguma forma para que o autor assinasse o aludido contrato, uma vez que a simples utilização do nome da instituição financeira por parte de terceiros não gera responsabilidade.
5. Nesse tipo de operação, os fraudadores utilizam o nome da instituição financeira com o objetivo de lhe conferir maior credibilidad, sem necessariamente envolver a instituição financeira de forma direta ou consentida.
6. No caso, o autor/apelante foi ludibriado por estelionatários eis que, por conta própria, aderiu ao programa de portabilidade de dívida fantasioso, com alegada promessa de recompensa totalmente desarrazoada, o que notoriamente tornava o negócio de alto risco, com grande chance de dar prejuízo.
7. Para a configuração da responsabilidade civil, deve haver a presença comitente de três elementos, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Ausente o nexo de causalidade entre a ação do banco e o prejuízo sofrido pelo autor, inexiste responsabilização do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
8. O prejuízo suportado pelo apelante ocorreu em razão da sua culpa exclusiva, ou seja, decorrente da sua falta de cautela mínima diante das circunstâncias narradas.
9. Recurso conhecido e não provido.